Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0720470-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Embargada: Francisca de Fátima Assis da Silva D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 30280828) contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargante (Id. 29961928). A recorrente requer a desistência do recurso (Id. 30796751). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator